Tribunal: TJMT
Processo: 1019911-21.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019911-21.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANIA MARIA DE CAMPOS - CPF: 020.982.281-39 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação ajuizada no Juizado Especial Cível, na qual se alegou cobrança indevida decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e negativa ilegítima de religação de energia elétrica, sob o argumento de inexistência de consumo e ausência de notificação válida da inspeção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova documental produzida pela concessionária é suficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo; (
ii
) estabelecer se a ausência de prova mínima pelo consumidor impede o reconhecimento do direito alegado, mesmo em relação de consumo; e (
iii
) determinar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária apresenta conjunto probatório documental coerente e convergente, composto por histórico de consumo, TOI, registros fotográficos da inspeção e demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo, apto a conferir verossimilhança à cobrança realizada.

A parte autora não produz prova mínima capaz de infirmar os documentos apresentados, limitando-se a impugnações genéricas, sem demonstração objetiva da inexistência de consumo ou da irregularidade do procedimento administrativo.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inexistência de fato controvertido juridicamente relevante, diante da suficiência da prova documental e da ausência de substrato probatório autoral, autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O magistrado, especialmente no âmbito do Juizado Especial, não atua como substituto da parte na atividade probatória, sendo indevida a alegação de nulidade por ausência de intimação para produção de provas.

A reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática caracteriza o caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova documental sistêmica e administrativa apresentada pela concessionária de energia elétrica, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a legitimar a cobrança de recuperação de consumo.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A ausência de prova mínima pelo autor, aliada à suficiência da prova documental da ré, autoriza o julgamento antecipado da lide, sem configuração de cerceamento de defesa.

A reiteração de teses já analisadas e rejeitadas em decisão monocrática justifica a imposição de multa por caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; Lei n.º 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula 34; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1041525-85.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11.12.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1045915-98.2025.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida nos autos do processo nº 1019911-21.2025.8.11.0002, oriundo do 2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, sentença esta identificada pelo ID 328585898.

Na origem, a parte autora ajuizou demanda em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, alegando, em síntese, cobrança indevida decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI nº 175517277
, bem como negativa ilegítima de religação de energia elétrica, sustentando inexistência de consumo no período apontado pela concessionária e ausência de notificação válida da inspeção.

A sentença julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a validade da cobrança e a legitimidade da conduta da concessionária, com fundamento, essencialmente, na
robusta prova documental produzida pela ré
e na
ausência de prova mínima
por parte da autora quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

Interposto recurso inominado, a decisão monocrática deste relator manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Irresignada, a parte autora interpõe o presente
agravo interno
, reiterando as teses de nulidade do julgamento antecipado, cerceamento de defesa, fragilidade das provas da concessionária e suposta contradição lógica da sentença, ao fundamento de que teria sido exigida prova da autora sem que fosse oportunizada a instrução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Delimitação da controvérsia no agravo interno

Analiso o agravo interno a partir da exata delimitação de seu objeto. A insurgência não traz fato novo, tampouco argumento jurídico inédito, limitando-se a
reiterar as mesmas teses já deduzidas no recurso inominado
, todas devidamente enfrentadas na decisão monocrática agravada.

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a sentença de improcedência, notadamente quanto: (i) à valoração das provas documentais produzidas pela concessionária; (
ii
) à exigência de prova mínima pela parte autora; e (
iii
) à legitimidade do julgamento antecipado da lide.

Da força probatória dos documentos apresentados pela concessionária

Examinando detidamente os autos, verifico que a concessionária agravada instruiu a contestação com
conjunto probatório amplo, coerente e tecnicamente concatenado
, composto, entre outros, pelos seguintes documentos, todos devidamente identificados:

– Histórico de consumo da unidade consumidora nº 1195957;

– Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 175517277;

– Registro fotográfico da inspeção realizada em 09/02/2025;

– Carta de comunicação e demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo.

Tais documentos não foram apresentados de forma isolada ou fragmentária. Ao contrário,
complementam-se reciprocamente
, formando narrativa probatória linear e consistente acerca da irregularidade constatada, da ausência de medição regular e da metodologia empregada para a recuperação do consumo.

Esse modo de valoração da prova está
inteiramente alinhado à jurisprudência desta 1ª Turma Recursal
, que reconhece expressamente a aptidão de documentos sistêmicos e administrativos quando corroborados por outros elementos probatórios.

Nesse sentido:

“A prova documental composta por cadastro, histórico de consumo, ordens de serviço e gravação de áudio, não impugnada de forma específica, comprova a existência da relação jurídica entre as partes, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.”

(N.U 1041525-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)

Essa orientação é plenamente aplicável ao caso em exame, pois a concessionária não se limitou à juntada de um único documento unilateral, mas apresentou
prova documental convergente
, capaz de conferir
elevada carga de verossimilhança
à sua narrativa fática.

Da ausência de impugnação específica e da fragilidade da prova autoral

Verifico, ademais, que a parte autora
não produziu qualquer prova minimamente idônea
para infirmar a narrativa da concessionária.

Não foram juntados aos autos documentos que comprovassem, ainda que
indiciariamente
, a alegação de que o imóvel permaneceu desocupado no período indicado, tais como comprovante de residência em outro município, contrato de locação, contas de consumo diversas, declaração de terceiros ou qualquer outro elemento objetivo.

A impugnação apresentada pela autora limita-se à
negação genérica dos fatos
, sem enfrentamento técnico ou específico dos documentos produzidos pela ré.

Tal circunstância atrai, de forma direta, a aplicação do entendimento reiterado desta Turma Recursal no sentido de que
a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado
.

A propósito, é expressa a ementa do Recurso Inominado nº 1045915-98.2025.8.11.0001, julgado por esta Primeira Turma Recursal:

“A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1045915-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Esse entendimento, que se repete de forma constante na jurisprudência local, impede que a demanda se sustente
exclusivamente em alegações desacompanhadas de substrato probatório
, sob pena de se transformar o processo em instrumento de mera especulação.

Da inexistência de fato controvertido apto a justificar a instrução

A partir desse cenário probatório, analiso a alegação de cerceamento de defesa e de contradição lógica da sentença.

Verifico que
não há contradição alguma
entre o julgamento antecipado da lide e o reconhecimento da improcedência por ausência de prova constitutiva.

O julgamento antecipado é consequência lógica da inexistência de fato controvertido juridicamente relevante. Se a parte autora
não apresenta prova mínima
, e se a parte ré apresenta prova documental suficiente e coerente,
não há controvérsia fática a ser dirimida por meio de instrução probatória
.

O Código de Processo Civil, em seu art. 355, inciso I, autoriza expressamente o julgamento antecipado quando a questão for exclusivamente de direito ou quando o estado do processo permitir imediato julgamento, como ocorre no caso concreto.

A jurisprudência desta Turma Recursal, mais uma vez, caminha no mesmo sentido, reconhecendo que
a ausência de prova mínima inviabiliza a própria formação da controvérsia
, legitimando o julgamento imediato.

Do papel do juiz no Juizado Especial e da impossibilidade de atuação substitutiva da parte

Analiso, por fim, a tese de que o magistrado deveria ter oportunizado à parte autora a produção de provas ou indicado quais provas deveriam ser produzidas.

Tal argumento não encontra respaldo no sistema processual vigente.

O Juizado Especial é regido pelos princípios da
celeridade, simplicidade e economia processual
, mas não pela substituição da parte em sua atividade probatória. O juiz é destinatário da prova, não seu produtor nem orientador estratégico das partes.

Exigir que o magistrado intime a parte para suprir deficiência probatória significaria violar a
imparcialidade judicial
e a
paridade de armas
, além de subverter o regime do ônus da prova previsto no art. 373 do CPC.

Nesse contexto, não há falar em nulidade, cerceamento ou contradição, mas em
regular aplicação das regras processuais
.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço, e
,
no mérito,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e preservou a sentença de improcedência proferida
,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que mantenho suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 328585906) nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026